Tribunal: TJMT
Processo: 1010818-37.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010818-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VERA LUCIA POLETO BUZELI - CPF: 487.931.241-04 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), SEBASTIAO ROBERTO BUZELI - CPF: 281.704.239-53 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO
. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DE CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO DE 9 HORAS. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso inominado interposto por passageiros contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de danos materiais, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso superior a 9 horas em voo de retorno de viagem.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de responsabilidade civil da empresa aérea por atraso de voo e a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo presumido o dano moral em casos de atraso superior a 4 horas.

4. A justificativa de manutenção não programada configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não sendo apta a excluir o dever de indenizar.

5. O atraso de 9 horas, com pernoite não programado, extrapola o mero aborrecimento e compromete os direitos da personalidade dos passageiros.

IV.
Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
Vera Lucia Poleto Buzeli e outro
contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados por Vera Lucia Poleto Buzeli e Sebastião Roberto Buzeli em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., para:

Condenar a ré ao pagamento de
R$ 586,07 (quinhentos e oitenta e seis reais e sete centavos), a título de danos materiais,
corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o desembolso (01/12/2023), com juros de mora de

- 1% ao mês a contar da citação até 29/08/2024;

- A partir de 30/08/2024, aplicação da Taxa Legal divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme art. 3º da Lei nº 14.905/2024.

Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.”

No caso, restou incontroverso que os autores adquiriram passagem aérea junto à empresa ré para o trecho Porto Seguro – Cuiabá, com chegada prevista para as 01h00 do dia 01/12/2023.

Todavia, em razão do cancelamento do voo de conexão, foram reacomodados em voo posterior, chegando ao destino aproximadamente às 10h00 do mesmo dia, com
atraso de 9 horas
em relação ao originalmente contratado.

A companhia aérea, por sua vez, sustenta que o atraso decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, justificando-o por
manutenção não programada na aeronave.

O juízo a quo julgou improcedente o pedido de danos morais, sob o fundamento de que não houve comprovação de dano extrapatrimonial e que os consumidores foram realocados em novo voo.

Contudo, assiste razão aos recorrentes.

A alegação da recorrida de que teria cumprido as determinações da Resolução 400 da ANAC não afasta a responsabilidade pela deficiência na prestação do serviço. O cumprimento de obrigações regulatórias mínimas não exime o fornecedor do dever de prestar serviços de qualidade e de indenizar consumidores por eventuais danos causados.

Cumpre salientar que a responsabilidade da companhia aérea, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do CDC:
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Turma Recursal pacificou o entendimento de que o atraso em transporte aéreo superior a 4 horas gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade
in re ipsa,
ou seja, prescinde da prova do dano, bastando apenas a comprovação do fato.

Nesse sentido:

(...)
A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
(N.U 10019822720228110051, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Publicado em 13/07/2023).

(...)
O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora.
( N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

A empresa aérea não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, conforme prevê o art. 373, II, do CPC.

Ressalte-se que problemas operacionais, como manutenção da aeronave, são considerados fortuito interno, inerente à atividade econômica exercida, não afastando a responsabilidade da companhia pelos danos causados.

O conjunto probatório evidencia atraso superior a 4 horas, o que extrapola a barreira do mero aborrecimento e compromete significativamente os compromissos dos passageiros, justificando a condenação por dano moral.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No presente caso, houve atraso de 9 horas, agravado por pernoite não programada.

Diante dessas circunstâncias, entendo adequado e proporcional fixar a indenização por danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor,
valor que atende à função compensatória e pedagógica da reparação civil, sem implicar em enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais, fixando o valor da indenização em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por autor
, valor que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025